Tribunal: TJMT
Processo: 1044249-67.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044249-67.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IRENILDE DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 782.079.329-53 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1044249-67.2022.8.11.0001

Origem: 8o Juizado Especial de Cuiabá

Parte Recorrente(s):

Irenilde de Oliveira Da Silva

Parte Recorrida(s):
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 23/03/2023

Ordem na pauta: 55

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAIS E MORAIS – CANCELAMENTO E
ALTERAÇÃO
DE
VOO
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA –
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO
ART. 251-A, DA LEI N. 7.565/1986 -

DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio do qual pretendia a indenização
por danos materiais e morais, em razão de cancelamento/alteração do trecho originalmente contratado culminando no atraso em seu destino e danos em sua bagagem.

2.

Sustenta que no dia do embarque no voo de retorno, 26 de abril de 2022, o avião não conseguiu realizar pouso no aeroporto de conexão (Curitiba/PR), tendo prosseguido para Florianópolis/SC, que também foi impossível, pousando apenas em Balneário Camboriú/SC.

3.

Aduz que foi levada de Van custeada pela ré até o aeroporto de Florianópolis/SC e de lá seguiu o curso de sua viagem.

4.

Afirma ainda que possui problemas de saúde relacionados a sua coluna, passando pelos transtornos de acomodação, fato este que dá ensejo aos danos pleiteados; Por fim, alega que sua bagagem fora totalmente danificada, pleiteando danos materiais.

5.

Em sede recursal, a autora requere a reforma da sentença a fim de que empresa ré seja condenada ao pagamento de danos extrapatrimoniais e materiais, haja vista os transtornos sofridos.

6.

Em que pesem as alegações da recorrente, entendo que não ficou demonstrada nos autos a falha na prestação do serviço oferecido pela ré, pois, como apontado em sentença a ré, na primeira oportunidade, reacomodou a parte autora em outro voo, cumprindo com sua obrigações e com o seu dever de informação.

7.

Quanto ao pedido de danos materiais vinculados ao extravio de bagagem, vê-se que tal fato esta sendo discutido em outros autos no processo n. 1044246-15.2022.8.11.0001 – 3o JEC de Cuiabá/MT, em que já houve a procedência do pedido quanto a esta indenização.

8.

Já no que concerne aos danos morais, entendo que a autora, ora recorrente, se furtou de trazer aos autos o mínimo esperado para a prova de suas alegações.

9.

Quanto a tal ponto, entendo que a autora não demonstrou
situação excepcional
vivenciada, conforme disposto no art. 251-A, da Lei no 7.565/1986, portanto, não há falar em indenização por danos extrapatrimoniais.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023